Tribunal: STF
Processo: RHC 201158
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL MAIS BENÉFICA. PRECLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO NO MÁXIMO DE 2/3. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela.
    2. A questão relativa à dosimetria da pena, em que se alega que a pena não foi reduzida no máximo de 2/3, cuida de matéria que não foi trazida anteriormente, tratando-se de indevida inovação recursal.
    3.Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual Tribunal estadual negou provimento. Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 617.647, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega: “no caso concreto, percebe-se o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à aplicação do acordo de não persecução penal”. Afirma que “não é caso de ‘preclusão’ pelo fato de o tema não ter sido suscitado pela defesa em razões de apelação criminal. Afinal, trata-se de norma mais favorável que deve incidir no caso por uma questão de ordem pública (por determinação constitucional), sendo, inclusive, passível de aplicação de ofício pelo Tribunal”.
    5. A defesa requer a suspensão do “julgamento da apelação e convertê-lo em diligência para determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, “sobre a aplicação do art. 28-A do CPP que trata do acordo de não persecução penal a ser firmado com o órgão acusatório, inovação trazida pela Lei n. 13.964/2019, entendo não ser o caso, pois a persecução penal já ocorreu” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ).
    9. Nessa mesma linha, veja-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    10.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator